Tribunal: STF
Processo: RE 83322
Classe: RE
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1976-11-19
Data de publicação: 1976-11-19

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO.  DECISÃO QUE, ALÉM DE REFERIR-SE AO
PRINCÍPIO DA ISONOMIA, DECLARA ATENDER A PRETENSAO DOS AUTORES,
PORQUE A LEI ESTADUAL LHES CONCEDE O BENEFICIO RECLAMADO.  EVENTUAL
IMPRECISAO DA REFERENCIA FEITA A LEGISLAÇÃO ESTADUAL, NÃO ESCLARECIDA
EM EMBARGOS DECLARATORIOS.  FUNDAMENTO RELATIVO A LEGISLAÇÃO
ESTADUAL ISENTO DE IMPUGNAÇÃO.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO.  DIVERGENCIA DE JULGADOS. DECISÃO DITA
DIVERGENTE INDICADA SOMENTE PELA EMENTA, SEM A DEMONSTRAÇÃO DA
SEMELHANCA OU IDENTIDADE DOS CASOS CONFRONTADOS.   RECURSO NÃO
CONHECIDO.